Tribunal: STF
Processo: ADC 44
Classe: ADC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Trata-se de requerimento de intervenção no feito, na condição de terceiro interessado, apresentado por Gustavo Lima Martins (e-doc. 329, Petição STF nº 9.411/2023).

    2. Pelo que se depreende da argumentação veiculada no petitório referido, o requerente figura como réu na “ação penal nº 1502651-09.2022.8.26.0535, que tramita perante a 6ª Vara Criminal do Foro Criminal da Comarca de Guarulhos”, tendo passado “toda a instrução processual preso cautelarmente”, sendo mantida a sua prisão preventiva mesmo após a prolação de sentença condenatória, “sem qualquer fundamentação, mas apenas com o nítido caráter de execução provisória da pena” (e-doc. 329, p. 2-3).

    3. No bojo da aludida ação penal, o peticionante foi condenado “à pena de 7 anos, 10 meses e 24 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 18 dias-multa, no valor unitário mínimo vigente ao tempo do fato, a ser corrigido desde então, por infração ao art. 157, §2º, II, § 2º-A, I, c.c. art. 14, II, do CP e à pena de 6 meses de detenção, no regime inicial semiaberto, por infração ao art. 329, caput” (e-doc. 329, p. 2).

    4. Narra que “formulou perante o juízo de piso o pedido de reconsideração para recorrer em liberdade, mas foi indeferido. Impetrou-se habeas corpus perante a 2ª Câmara de Direito Criminal, (...) mas o Excelentíssimo Desembargador indeferiu a providência liminar e já antecipou o mérito” (e-doc. 329, p. 2).

    5. Entende cabível “pedido de extensão da ordem concedida nestes autos” com “amparo no artigo 580 do Código de Processo Penal e em necessário reforço da jurisprudência garantista deste E. Supremo Tribunal Federal” (e-doc. 329, p. 3).

    6. Em conclusão, aduz que “[o] direito do paciente recorrer em liberdade é gritante, mas a autoridade coatora deu de ombros ao indeferir a liminar, por essa razão se socorre a esta Corte Superior de Justiça” (e-doc. 329, p. 5).

    7. Ante tal contexto, requer “a admissão do requerente como TERCEIRO INTERESSADO e o deferimento do pedido de EXTENSÃO ULTRA PARTEM, para se reconhecer a ilegalidade da prisão realizada em desfavor de Gustavo Lima Martins, nos autos do processo nº 1502651-09.2022.8.26.0535, que tramita perante a 6ª Vara Criminal do Foro Criminal da Comarca de Guarulhos, figurando como autoridade coatora, Sua Excelência, Dr. Gilberto Azevedo de Moraes Costa, para se conceder a ordem em toda sua extensão, relaxando-se a prisão em flagrante, determinando-se a expedição do alvará de soltura” (e-doc. 329, p. 6).

Brevemente contextualizado pleito, passo à análise.

    8. Antecipo, desde logo, a manifesta incognoscibilidade do pedido de intervenção, diante das normas insertas no art. 18 da Lei nº 9.868, de 1999, e no art. 169, § 2º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal.

    9. Tais dispositivos afastam, categoricamente, a possibilidade de intervenção de terceiro interessado em ações de controle abstrato de constitucionalidade, tal como a presente ação declaratória de constitucionalidade.

    10. Confira-se o teor de ambos os normativos:

Lei nº 9.869, de 1999:
“Art. 18. Não se admitirá intervenção de terceiros no processo de ação declaratória de constitucionalidade.”
RISTF:
“Art. 169. (...) § 2º Não se admitirá assistência a qualquer das partes.”

    11. Nesse sentido, cristalizou-se a jurisprudência deste Excelso Pretório, como se pode verificar, dentre outros precedentes, a partir do exame da Questão de Ordem apresentada durante o julgamento de Embargos de Declaração na ADI nº 1.105/DF, Rel. Min. Maurício Corrêa, j. 23/08/2001, p. 16/11/2001. Eis a ementa do aludido aresto:

“EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. LEGITIMIDADE. QUESTÃO DE ORDEM. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS, DE TERCEIRO PREJUDICADO E DE ASSISTENTE. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES.
1. Ação direta de inconstitucionalidade. Intervenção de terceiros e assistência. Impossibilidade: Lei 9.868/99, artigo 7º, e RISTF, artigo 169, § 2º. Recurso interposto por terceiro prejudicado. Não-cabimento. Precedentes. 
2. Embargos de declaração opostos pela Ordem dos Advogados do Brasil. Legitimidade. Questão de Ordem resolvida no sentido de que é incabível a interposição de qualquer espécie de recurso por quem, embora legitimado para a propositura da ação direta, nela não figure como requerente ou requerido. 
Embargos de declaração não conhecidos.”
(ADI nº 1.105-MC-ED-QO/DF, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, j. 23/08/2001, p. 16/11/2001; grifos nossos).

    12. Colaciono, ainda, a título exemplificativo, os seguintes precedentes: 

“Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TERCEIRO ESTRANHO À RELAÇÃO JURÍDICO-PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE RECURSAL. PRECEDENTES. NÃO CONHECIMENTO.
1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL entende que, nos processos objetivos de controle de constitucionalidade, terceiros estranhos à relação jurídico-processual não possuem legitimidade para apresentar pedido ou interpor recursos, conforme disposição dos art. 7º da Lei 9.868/1999 e art. 169, § 2º, do RISTF. 
2. Embargos de Declaração não conhecidos.”
(ADI nº 3.395-ED/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 28/09/2020, p. 06/10/2020; grifos nossos).

“EMENTA: Agravo regimental no recurso extraordinário. Ação direta de inconstitucionalidade movida no âmbito do Tribunal de Justiça. Pedido de assistência apresentado por pessoa jurídica que não figurou como parte na ação. Alegação de direito subjetivo. Controle concentrado. Inadmissibilidade de intervenção de terceiros. Precedentes. 
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que, salvo na hipótese de amicus curiae, de que não se trata o presente caso, é incabível a intervenção de sujeitos estranhos à relação processual nos processos objetivos de controle de constitucionalidade, consoante dispõe o art. 7º da Lei federal nº 9.868/99.
2. Agravo regimental não provido.”
(RE nº 868.645-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 30/06/2017, p. 14/08/2017; grifos nossos).

    13. Ante o exposto, com base na firme jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 18 da Lei nº 9.868, de 1999, e do art. 169, § 2º, do RISTF, inadmito o presente requerimento de intervenção de terceiro. 

Publique-se.

Brasília, 22 de julho de 2024.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator